Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743380-94.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA, DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS PACIENTE: IZEQUIEL MACEDO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS e JESSICA MARQUES DE SOUZA em favor I. M. R., apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, na qual são imputadas as práticas dos delitos previstos nos art. 129, § 13 e do art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 5o, III e o art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/06. Em breve síntese, alegam os impetrantes que a suposta vítima atribuiu ao paciente os referidos delitos, falsamente, por vingança, em razão da não aceitação do término do relacionamento. Assim, requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, no mérito, o trancamento da ação penal, em razão da manifesta ausência de justa causa. Distribuída ao Plantão Judicial, entendeu-se não haver perigo na demora que justificasse a decisão naquele âmbito excepcional. ID 42441538. Desse modo, o writ foi redistribuído a este Relator. É o breve relatório. DECIDO. Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível apenas quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade na decisão combatida. Ademais, importante destacar que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade. Na hipótese, entretanto, não é possível observar a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de assegurar a concessão da liminar pretendida. Ressalte-se que, nessa fase processual do recebimento da denúncia e da decisão saneadora, impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade do delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. No caso, a vista de um exame preliminar, não há como se afirmar a inexistência de justa causa. Com efeito, apenas pela leitura dos documentos juntados pelos impetrantes (conversas por aplicativos de mensagens), não se afasta, de plano, a dúvida sobre a prática dos delitos imputados. Tal conclusão, somente será possível após a regular dilação probatória e análise exauriente das provas produzidas nos autos em contraditório judicial. Em assim sendo, não há como se reconhecer, em sede liminar, a comprovação inequívoca dos elementos capazes de inviabilizar o regular desenvolvimento da ação penal, devendo-se permitir seu prosseguimento. Logo, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada. Destaca-se que a adequada análise da tese defensiva de inexistência dos delitos imputados e da denunciação caluniosa, deve ser realizada durante a instrução processual, onde terá ampla oportunidade para comprovação dos fatos alegados. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Colha-se o parecer do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator